Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-33.2021.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 142.033.326-72 (RECORRENTE), IULE ALVES DA SILVA - CPF: 010.162.541-30 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGMAENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE CONTA. MÁQUINA DE CARTÃO. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO ATENDEU AS REGRAS E CONDIÇÕES DE USO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONDICIONADO A DEVOLUÇÃO DA MÁQUINA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo Recorrente LAURENCO ALVES DA SILVA, em desfavor da Recorrida SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, por ter encerrada a relação comercial existente, bem como postula indenização por danos morais em decorrente da referida conduta.

2.
No caso dos autos, o Recorrente em 11 de setembro de 2020 contratou os serviços da empresa Recorrida com a aquisição de uma máquina de cartão crédito/débito pela quantia de R$ 343,45 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

3.
Sustenta o Recorrente que no mesmo dia da aquisição da máquina de cartão, a empresa Recorrida encerrou a relação comercial, após análise criteriosa do cadastro e transações realizadas.

4.
Nos autos a empresa Recorrida sustenta que o Recorrente não preencheu aos requisitos estabelecidos pelo Banco Central e sugeriu a ocorrência de possível fraude.

5.
Pois bem, a Recorrida não está obrigada a manter vínculo comercial com o Recorrente, portanto, deve apenas ressarci-lo nos danos materiais para a aquisição da máquina de cartão, contudo, a restituição do valor está condicionada a devolução da máquina, conforme restou consignado na sentença.

6.
O Recurso tem a finalidade de alcançar a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Recorrente.

7.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.

A mera desavença contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9.
Outrossim, o Recorrente não comprova ter sofrido prejuízo a sua honra subjetiva
, portanto, não há como inferir a ocorrência de irregularidade passível de danos morais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente
LAURENCO ALVES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022